Tribunal: TJPA
Processo: 0812345-85.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812345-85.2025.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ANDRE DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: GLEICIANE LIMA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI Nº 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO OU REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que manteve medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, sem fixação de prazo de vigência. Inconformada, a defesa pleiteia a fixação de prazo determinado para a duração das medidas e, ao seu término, a intimação da vítima para manifestação acerca de eventual prorrogação.

Alternativamente, requer a estipulação de prazo para reavaliação judicial, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, sugerindo o prazo de 90 (noventa) dias ou, no máximo, de 6 (seis) meses.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ter prazo certo de vigência ou submeter-se a revisão periódica obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é adequado, tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

4. As medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 19 e 22 da Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória, autônoma e satisfativa, destinada à prevenção de novas situações de violência doméstica e familiar.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, fixou entendimento vinculante no sentido de que a duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado.

6. O referido precedente também assentou que as medidas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica. A reavaliação deve ocorrer quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco, de ofício ou a requerimento, mediante contraditório, com prévia oitiva da vítima e do suposto agressor, nos termos do art. 21 da Lei nº 11.340/2006.

7. A fixação de prazo certo de vigência ou de revisão automática implicaria quantificação abstrata do risco e imporia à vítima o ônus de reiterar periodicamente a necessidade de proteção, o que contraria a finalidade preventiva da norma.

8. Não há distinção fática relevante que autorize afastar a orientação firmada sob o rito dos recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória, conforme art. 927, III, do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

9. Mantém-se, portanto, a r. sentença que preservou a vigência indeterminada das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19, 21 e 22; CPC, art. 927, III; CPP, arts. 3º e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Carlos André dos Santos Monteiro, inconformado com os termos da sentença (ID n° 31460791 que manteve as medidas protetivas de urgência decretadas em favor de G. L. S., sem a fixação de prazo de vigência, interpôs recurso de apelação.

Na insurgência, a defesa pleiteia a fixação de prazo determinado de vigência das medidas protetivas, e que, ao término deste, à vítima seja intimada para manifestação quanto a necessidade de eventual prorrogação. Alternativamente, requer a estipulação de prazo razoável para reavaliação judicial, sugerindo, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o prazo de 90 (noventa) dias, ou, no máximo, de 06 (seis) meses (ID n° 31460795).

Em contrarrazões, a vítima, por meio da Defensoria Pública e o Ministério Público pleitearam pela manutenção do ato recorrido (ID n° 31460805 e 31460807).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso, para que seja fixado o prazo de 90 (noventa) dias para revisão das medidas protetivas.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

De pronto, verifico que não assiste razão ao apelante,
data venia
.

À tese defensiva contraria frontalmente a orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos no Tema de nº 1.249, cuja observância é obrigatória pelas das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

O referido precedente fixou, em suma, que as
medidas protetivas
de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória, autônoma e satisfativa, e que sua duração deve vincular-se à persistência da situação de risco, sendo inadmissível a fixação de
prazo
pré-determinado de vigência, por destoar da finalidade preventiva e protetiva da norma.

Com efeito, o c. Tribunal Superior assentou que a imposição de prazos automáticos de duração ou de revisão periódica representaria uma indevida quantificação abstrata do risco, além de impor à vítima o ônus de reiterar periodicamente o pedido de proteção, o que configuraria revitimização e afronta à própria finalidade da Lei Maria da Penha.

Assim, a indeterminação temporal não traduz perpetuidade, mas a vinculação da medida ao seu fundamento: a permanência do perigo. A reavaliação das medidas só se impõe, portanto, quando houver alteração concreta do quadro fático, podendo o magistrado promovê-la de ofício ou a requerimento das partes, mediante contraditório.

Confira-se às teses vinculantes fixadas pela c. Corte Cidadã, com destaque para os itens II e IV:

- Tema Repetitivo nº 1249:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006"

Desse modo, agiu escorreitamente o d. Juízo a
quo
ao manter a vigência indeterminada das
medidas

protetivas
, considerando que o caso sob testilha não apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/04/2026